Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LINDOLFO CARNEIRO ESTRELA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária n.o 0715901-72.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que manteve a decisão que negou a antecipação de tutela para que o ente público fornecesse os medicamentos Tafinlar (Dabrafenibe) e Mekinist (Trametinibe), nos seguintes termos (ID 144731349 dos autos de origem): "Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LINDOLFO CARNEIRO ESTRELA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos TAFINLAR (DABRAFENIBE) e MEKINIST (TRAMETINIBE), ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 139087445. Autos relatados na decisão ID 139132447. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 139132447, de 07/10/2022, foi indeferida a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo de reapreciação após a conclusão do NATJUS. Nota Técnica do NATJUS, ID 139933045, considerou a demanda justificada com ressalvas, nos seguintes termos: Considerando que o paciente apresenta 46 anos e é portador de melanoma avançado não cirúrgico e mestastático com mutação genética BRAF, refratário ao tratamento radioterápico e imunoterápico de primeira linha com nivolumabe; Considerando que o melanoma avançado não cirúrgico e metastático é uma doença incurável e que os tratamentos disponíveis são paliativos e apresentam como objetivos: melhorar qualidade de vida com maior sobrevida livre de doença e aumento de sobrevida; Considerando que os melanomas metastáticos com mutação genética BRAF apresentam menor sobrevida, porém com melhor resposta à terapia-alvo, como a associação debrafenibe e trametinibe, com aumento de sobrevida; Considerando que os estudos de fase III, COMBI-d e COMBI-v, demonstraram que o tratamento com dabrafenibe e trametinibe em pacientes com melanoma avançado não cirúrgico e metastático pode trazer aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, com mediana de 11 e 26 meses, respectivamente, havendo estudos de extensão de aumento de sobrevida global em 5 anos em 19% dos pacientes tratados; Considerando que não existem estudos científicos utilizando a terapia-alvo como segunda linha de tratamento em pacientes refratários ao tratamento imunoterápico prévio; Considerando que não existem alternativas no SUS com eficácia similar para o tratamento de pacientes com melanoma metastático; Considerando que a CONITEC não recomendou a incorporação dos medicamentos denominados terapia-alvo no tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático por apresentar perfil de custo-efetividade desfavorável, já que apresenta elevado custo e não contemplaria todos os pacientes como a imunoterapia, pois sua eficácia seria específica para pacientes que apresentem mutação BRAF; Considerando que as agências NICE e a CADTH recomendam o reembolso dos medicamentos dabrafenibe e trametinibe para pacientes com melanoma metastático e mutação do gene BRAF somente se a empresa cumprir desconto acordado no programa de acesso do paciente, condição indispensável para ajuste da relação de custo efetividade do medicamento aplicada a realidade dos seus respectivos países; Diante do que acima foi descrito, este NATJUS considera a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois os estudos sugerem benefícios quanto à sobrevida livre de progressão e sobrevida global em pacientes com melanoma metastático com mutação BRAF em uso das medicações pleiteadas, além disso, os medicamentos disponibilizados pelo SUS já foram tentados. Todavia, trata-se de terapia de caráter paliativo e de alto custo. Não há informação quanto a funcionalidade do demandante. Salienta-se que este NATJUS não conduziu a avaliação de custo-efetividade do medicamento demandado. O Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o tratamento custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira. As agências do Canadá e do Reino Unido que recomendam o subsídio das drogas aos seus usuários condicionam tal recomendação a redução do custo do medicamento, como ajuste da relação de custo efetividade. O Ministério Público, ID 143355708, oficiou pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e intimação da parte autora a juntar relatório médico. Os autos vieram conclusos para reanálise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo considerou a demanda justificada com ressalvas, mencionando o caráter paliativo do tratamento e o alto custo de aquisição do fármaco (custo anual do tratamento proposto seria de R$1.005.327,72) Dessa forma, a fim de resguardar o erário de perdas financeiras capazes de inviabilizar a continuidade do Sistema de Saúde Pública, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 1 Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID 42111440), o agravante narra que foi diagnosticado com melanoma de região parietal, porém, após tratamento inicial, houve progressão clínica da doença, necessitando dos medicamentos Tafinlar (Dabrafenibe) e Mekinist (Trametinibe) para continuidade do tratamento, conforme prescrição médica. Alega, em suma, que os citados medicamentos possuem registro na ANVISA e que, conforme nota técnica do NATJUS/TJDFT, não existem alternativas no SUS com eficácia similar para o tratamento de pacientes com melanoma metastático. Sustenta que o NATJUS/TJDFT tem emitido notas técnicas favoráveis em demandas similares, que envolvem os mesmos medicamentos vindicados, para o tratamento da mesma enfermidade. Sustenta que, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado consta dos laudos médicos anexados, apontando o diagnóstico do agravante e a imprescindibilidade da providência pleiteada. Quanto ao perigo de dano, aduz estar presente na gravidade da doença e no seu risco do estado de saúde, além do sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, ris ode debilidade de membro, sentido ou função e, por óbvio, risco de vida com progressão da doença. Requer a concessão da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para que o agravado forneça os medicamentos Tafinlar (Dabrafenibe) e Mekinist (Trametinibe) no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Ainda em sede liminar, requer que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. No mérito, requer o recebimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, confirmar a liminar pleiteada. Sem preparo por litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1142031, 07085095720178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, verifica-se que o fornecimento dos medicamentos reveste-se de urgência, diante do diagnóstico de melanoma na região parietal com metástase intestinal, sob pena de agravamento da grave doença pela falta de tratamento, conforme se observa do relatório médico (ID 139087450 dos autos de origem). Portanto, uma vez comprovada à urgência na utilização do medicamento, o ente distrital deve fornecê-lo, o que comprova a probabilidade do direito. Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida impediria o início do tratamento do agravante e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cujo impedimento causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Consigno, por fim, que a nota técnica do NATJUS/TJDFT já foi fornecida, conforme ID 143260003 dos autos de origem, não havendo se falar em deferimento da liminar nesse sentido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar postulada para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, os medicamentos Tafinlar (Dabrafenibe) e Mekinist (Trametinibe), nos termos da prescrição médica. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora